Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. DESPESAS GLOSADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS EM BENEFÍCIO DO CURATELADO. FORMALISMO MITIGADO. PRESUNÇÃO DE GASTOS EM BENEFÍCIO DO INTERDITADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÁ-FÉ. MALVERSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deferido o pedido contraposto do espólio para incluir o ano de 2020 na prestação de contas, sem qualquer oposição da parte Autora e com concordância do Ministério Público, não há falar em condenação extra petita.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofício.
3. É dever do curador prestar contas anualmente no que tange à administração dos bens do curatelado, em observância ao regramento contido no § 4o do art. 84 da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. O julgamento da prestação de contas, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, não exige, a teor do disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC, a observância de critério de legalidade estrita, autorizando-se ao Juiz a adoção de solução mais conveniente e oportuna ao caso concreto.
5. Malgrado o exercício do múnus da Curatela exija a observância do regramento legal no tocante à prestação das contas de sua administração, o excesso de apego às regras não pode se sobrepor aos fins da norma nem pode admitir a aplicação cega da lei, desconsiderando aspectos e peculiaridades do caso concreto.
6. O formalismo da prestação de contas pode ser mitigado quando, a despeito da ausência de comprovante da integralidade dos gastos, for possível presumir que as despesas mensais custeadas com os rendimentos do curatelado foram utilizadas em benefício dele.
7. No caso concreto, não sendo possível constatar inconsistência relevante capaz de afastar a presunção de que tais valores foram aplicados em favor do Curatelado, e inexistente prova de má-fé ou malversação dos bens e valores do Interditado, afigura-se necessária a reforma da r. sentença proferida para, mitigando-se o formalismo exagerado, considerar boa a administração dos bens.
8. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.